Tribunal: TCU
Processo: 009.425/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 2146 e códigoUasg 925929 (Objeto: Ausência de pagamento de faturas vencidas. Não lançamento das faturas vencidas no sistema interno dos CORREIOS denominado INFOPAG que permite transparência e acompanhamento da contratada e da sociedade. Insegurança jurídica no pagamento dos impostos que seriam retidos. )

Inteiro teor:
Acórdão 5266/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, formulada por Liderança Serviços de Legalização Imobiliária Ltda., a respeito de supostas irregularidades em contrato firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), consistentes em ausência de pagamentos e de lançamento de faturas vencidas no sistema interno "Infopag" (peça 1). Considerando que, de acordo com a unidade instrutora, a pretensão da representante se limita à busca de providências do TCU para rescisão dos contratos mantidos com os Correios, o que revela predominância de interesse particular na demanda, sem apresentação de indícios mínimos que corroborem a existência de impropriedades na execução contratual com repercussão no interesse público; considerando que a jurisprudência do TCU é firme no sentido de que não se conhece de representação ou denúncia em que haja evidência da presença de interesses predominantemente privados perante a Administração Pública, pois, embora sempre exista interesse público na correção de atos administrativos praticados pelos jurisdicionados, cabe ao TCU limitar sua atuação aos casos em que o interesse público seja preponderante em relação aos interesses privados que possa vir a tutelar ( Acórdão 742/2025-TCU-Plenário , Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 009.425/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Liderança Serviços de Legalização Imobiliária Ltda. 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações no Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.6. Representação legal: Lucimar Coutinho Lemos Vilela, representando Liderança Serviços de Legalização Imobiliária Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.